Tribunal: TJDFT
Processo: 0710476-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710476-23.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO FERREIRA DE SA RECORRIDA: BIT OFERTAS INFORMATICA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO. CRIPTOMOEDA. BITCOINS. SISTEMA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA CONHECIDO COMO “PIRÂMIDE”. OBJETO ILÍCITO. MÁCULA CONFIGURADA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RECONHECIMENTO. NECESSÁRIO RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Constitui “esquema de pirâmide financeira” a estrutura empresarial que promete vantagem financeira altamente lucrativa para seduzir pessoas incautas a contribuir financeiramente com vultosas quantias. Dita prática entra em colapso quando novas vítimas deixam de ingressar na cadeia de pessoas que objetivam alcançar ganhos fáceis, uma vez que a falta de novos investimentos advindos de novas adesões faz ruir a estrutura que sobrevive do recrutamento de novos participantes, daí porque, na falta desses novos aportes financeiros, deixam de existir as condições garantidoras de cobertura dos retornos financeiros prometidos. 2. Contraria o Direito a comercialização de moedas virtuais, as bitcoins, como método de captação de recursos financeiros segundo sistemática de típica pirâmide financeira, uma vez que sustentada pelo recrutamento de novos participantes. Conduta reprovável do réu que ensejou investigações policiais e ajuizamento de ação civil pública para apurar crime contra a economia popular (Lei 1.521/51). 3. É nulo o negócio jurídico quando não se revestir da forma prescrita em lei, bem como quando realizado mediante simulação, assim considerada a relação negocial fundada em declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Inteligência dos artigos 166, IV e 167, § 1o, II, do Código Civil. 4. Realizado negócio jurídico sem as formalidades e requisitos a ele indispensáveis, manifesta está a existência de causa determinante de sua nulidade, pelo que devem as partes retornar ao estado em que se encontravam antes da celebração da avença, o que implica devolução dos valores pagos por um dos contratantes ao outro. 5. Tem natureza exclusivamente patrimonial o sentimento de frustração suportado pelo autor por não ter sido remunerado segundo expectativa que tivera ao aderir a esquema comercial com promessa de obtenção de elevado retorno financeiro. Hipótese em que não configurada ofensa a atributos da personalidade. Transtornos advindos da falência de sistema financeiro em pirâmide pela falta de adesão de novos membros. Dever de ressarcir por dano moral não caracterizado. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega ter direito à devolução dos bitcoins adquiridos, porquanto foi vítima de golpe perpetrado pela parte recorrida. Afirma que não pode ser prejudicado pela conduta ilícita da recorrida. Pleiteia a condenação também em danos morais. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente, o que impede a exata compreensão da controvérsia (enunciado 284 da Súmula do STF)” (AgInt no REsp 1503345/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 1o/7/2021). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 2008000/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023